Tribunal: TJMT
Processo: 1032522-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032522-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOIR GASPARETTO - CPF: 052.109.489-51 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (RECORRIDO), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1032522-14.2022.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA

Recorrido
:
ELOIR GASPARETTO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS.

LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

NULIDADE DE SENTENÇA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO.
RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. EQUIPARAÇÃO AO TAC DISPENSÁVEL PARA FINS DE INDENIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "
Vistos
etc
Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei
no
9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam
na
espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Analisando a questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de provas em audiência de instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Em preliminar de ilegitimidade ativa, que
o
documento na inicial assinado supostamente pelo presidente da Cooperativa não é hábil instruir a peça dando ao Autor direitos em configurar no polo ativo ; tenho por
afstar

preliminar ante a legitimidade ativa do Requerente para cobrar dos direitos do frete em questão, a Cooperativa dos Caminhoneiros de Sorriso, por meio do instrumento particular Declaração de Direitos relativos ao frete, reconhecendo nele que foi o Autor executor do frete, aliado ao fato que é o proprietário do caminhão executor do frete conforme consulta ao DETRAN/MT . Ilegitimidade passiva, que da própria Nota fiscal da mercadoria, o vendedor/embargador, é o emitente (
Novaagri
) e o responsável pela contratação da transportadora G2log transportes e logística LDTA,
tenhob
pro afastar preliminar, com base na lei que regulamenta o transporte rodoviário de cargas (Lei 11442/07) prevê a solidariedade passiva das empresas que de uma forma ou de outra se beneficiariam dos serviços de frete prestado pelo transportador de cargas, seja o dono da carga, o contratante do frete, o receptor ou ainda o destinatário da carga, na forma do ¶ 2 do art. 5 da lei 11442/07 ; Afasto preliminar de inépcia da inicial, ante documentos trazidos nos autos suficientes para análise do mérito, quanto pedidos danos materiais; MÉRITO Cuida-se RECLAMAÇÃO proposta por ELOIR GASPARETTO em desfavor de: COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA, Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In
casu
, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deve ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com
a
inicial. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que foi contratado levar carga da Fazenda de Marcio
Potrich
, que fica em Nova Ubiratã/MT (conforme consta no campo “expedidor” na
Dacte
) até os armazéns da Copagri Comercial Paranaense Agrícola em Cuiabá conforme campo “
recebedir
” em Sorriso/MT) da
dacte
O trajeto do frete possui 03 praças de pedágio de passagem obrigatória administrada pela Concessionária Rota do Oeste na BR 163, sendo que a existência desta praça de pedágio fato público e notório (art. 374, I
doCPC
). E para execução do frete, o Autor foi compelido a custear a despesa do pedágio conforme demonstra o relatório abaixo do cartão “
tag
– sem parar” utilizado pelo transportador requerente para pagamento das praças de
pedágio cobradas pela Concessionária Rota do
Oeste .

Assim
,pleiteia
multa pela ausência de antecipação do vale pedágio prevista no art.
8 da lei 10209 no valor de R$ 11.426,60 e indenização por danos morais.
De outro lado,
a
empresa ré em sua defesa (id.90212686), aduz preliminares de ilegitimidade da parte que a parte autora possui contratado o plano Claro contrato de no 719/00313856-3 - 141885722, foi ativado em 14/05/2021, quanto ao serviço de Banda Larga fornecido foi contratado no valor de R$ 104
,98
(cento e quatro reais e noventa e oito centavos
) ,
consoante tela sistêmica. Que não houve cobrança indevida, não localizou anormalidade
na
rede no período. Assim, aduz que não houve ato ilícito praticando, requerendo
a
improcedência dos pedidos.
Consta em id.83528637, concessão tutela urgência;
Pois
bem.
Da
analise
dos autos e das provas, é incontroverso a relação jurídica entre as partes, através que o autor foi contratado levar carga dos armazéns da Fazenda Marcio
Potrich
localizada em Nova Ubiratã/MT até os armazéns da Copagri Comercial Paranaense Agrícola no município de Cuiabá/MT. In
casu
, observa-se dos autos que as partes realizaram negociação jurídico de frete rodoviário de mercadorias, tendo
a
empresa autora se incumbido de fazer o transporte de mercadorias e a parte ré de adimplir o pagamento pelo serviço desempenhado. Consta das provas trazidas nos autos que
o
trajeto do frete possui 03 praças de pedágio de passagem obrigatória administrada pela Concessionária Rota do Oeste BR
163 ;

conofrme
id. 84014646 (cessão
) ,
id. 84014648 (
dacte
11 03) , id.84014649 (sem parar 12 03),e id.84014650 Do outro lado empresa ré, traz nota fiscal, como destinatária COPAGRI COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA, conforme id.90214598; Nota-se que a Cooperativa dos caminhoneiros de Sorriso, por meio do instrumento particular abaixo, fez a Cessão de Créditos e de Direitos relativos ao frete em questão, reconhecendo nele que foi o Autor executor do frete., bem como que autor efetuou pagamento do seu próprio bolso o pedágio exigido pela Concessionária Rota do Oeste para poder realizar o frete, como demonstram o relatório do cartão “sem parar’ do Requerente placa NPQ6111; No documento integral destaca-se que o autor passou pelas três praças de pedágio da Concessionária Rota do Oeste no dia 12/03 um dia após a emissão do documento fiscal (11/03) : Do outro lado têm-se que, Alega a ré que
o
próprio documento trazido pelo autor faz prova de que recebeu o vale pedágio; Nota-se que essa informação constante no DACTE Documento auxiliar de conhecimento de transporte não demonstra o efetivo pagamento ao transportador, mas unicamente a previsão do valor a ser gasto de pedágio no trajeto ; Consta ainda, em relação ao valor de R$ 287,70 a título de vale pedágio no DACTE não demonstra que esse pagamento foi repassado ao
Autor, subcontratado, pois repita-se, o Autor não tem qualquer participação na emissão do DACTE e o valor ali contido não é o transportador recebeu, mas sim o que a G2 LOG cobrou da COPAGRI, já que
o
DACTE .É ônus da parte requerida apresentar provas que desconstituam o direito da parte requerente, conforme preconiza o artigo 333, II do Código de Processo
Civil.Não
obstante, a obrigação de indenizar na forma do art. 8 decorre da inobservância pelo contratante da obrigação legal de antecipar o pedágio na forma da lei 10209/01, cujo objetivo legal é que
o
pedágio seja arcado integralmente pelo contratante do frete e não recaia sobre o transportador, como aliás se vê das instruções da
ANTT .
Tenho que razão
assite
ao autor quanto
a
indenização prevista no art. 8 da lei 10209/01 devida ao Autor é equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, o frete apurado possui o valor de R$ 5.713
,30x2
a indenização do art. 8 da lei 10209/01 perfaz o valor de R$ 11.426,60 No caso, a empresa reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. De acordo com a Lei
no
10.209/2001 (Institui o Vale-Pedágio), o motorista tem direito
a
indenização na quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, na hipótese de infração da referida lei.
A
ausência de adiantamento do vale-pedágio implica
a
incidência da multa legal, a teor do que prevê o art.
8oda Lei 10.209/2001, onde dispõe que “sem prejuízo do que estabelece o art.
5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado
a
indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”. O C. STF, por ocasião do julgamento da ADI 6.031, além de ter declarado a constitucionalidade do referido dispositivo legal (art. 8o da Lei 10.209/2001), manifestou-se no sentido de que referida sanção tem natureza legal e não contratual, além de estar prevista em legislação especial, o que afasta
a
aplicabilidade dos artigos 412 e 413 do CC/2002. Em caso análogo, assim já fora decido: EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE VALOR DE PEDÁGIO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8
.o
DA LEI 10.209/2001. INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE AO DOBRO
DO
FRETE CONTRATADO.
SANÇÃO DE NATUREZA LEGAL, PREVISTA EM LEI ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ADI 6.031.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual
a
empresa Recorrente J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME postula seja
a
empresa Recorrida CARGILL AGRICOLA S/A compelida ao pagamento da multa prevista no artigo 8
.o
da Lei no 10.209/2001, alegando que fora contratada para realizar o transporte de carga, no entanto, teve que arcar às próprias expensas com parte dos pedágios do trajeto, em razão da ausência de antecipação integral do vale-pedágio.

2.
A
ausência de adiantamento do vale-pedágio implica
a
incidência da multa legal, a teor do que prevê o art.
8oda Lei 10.209/2001, onde dispõe que “sem prejuízo do que estabelece o art.
5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado
a
indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

3. O C. STF, por ocasião do julgamento da ADI 6.031, além de ter declarado a constitucionalidade do referido dispositivo legal (art. 8o da Lei 10.209/2001), manifestou-se no sentido de que referida sanção tem natureza legal e não contratual, além de estar prevista em legislação especial, o que afasta a aplicabilidade dos artigos 412 e 413 do CC/2002 e, consequentemente, a possibilidade de redução equitativa da multa. 4. Consigne-se que já tive
a
oportunidade de me manifestar em sentido contrário, levando-se em conta o posicionamento até então adotado pelo C. STJ, que autorizava a redução equitativa da multa.
Nada obstante, ressalvado o meu posicionamento pessoal sobre o tema em debate, curvo-me ao atual posicionamento da Corte Constitucional e da jurisprudência majoritária desta E. Turma Recursal.
5. Sentença parcialmente reformada.6. Recurso conhecido e provido.(N.U 1000611-95.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022) O trajeto percorrido pelo transportador Autor possui praça de pedágio obrigatório sendo que a Ré não antecipou o pedágio na forma da lei 10209/01, de modo que o Autor foi obrigado a pagar o pedágio do seu próprio bolso para fazer a viagem, tendo exigido o encargo mas igualmente sem sucesso, de modo que
o
Requerente faz jus também à indenização do art. 8 da lei 10209/
01 .

A multa prevista no art.
8o da Lei no 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo. Assim,
a
ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta
a
aplicação da multa prevista no art.
8o da Lei n. 10.209/2001, mormente se o valor estabelecido no citado art.

8.o
foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF.
Diante da inversão do ônus da prova, bem
como
das próprias regras gerais do ônus probatório (art. 373, do CPC), cabia à empresa ré comprovar o pagamento do vale pedágio, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. É dizer,
sem
o frete a venda não se concretizaria.
Portanto, faz jus o consumidor ao reembolso do valor pago a título de vale pedágio e não devolvido.
Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação de serviço tenha colocado em risco a subsistência do consumidor e/ou de sua família. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDENCIA PARCIAL da pretensão inserta na inicial para: CONDENAR promovida (COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA,) na multa pela ausência de antecipação do vale pedágio prevista no art. 8 da lei 10209 no valor de R$ 11.426,60 (onze mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.
Afasto as preliminares arguidas.

Sem
custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art.
55, “caput”, da LJE.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art.
40 da Lei 9.099/95.
Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art.
40 da Lei
no
9.099/95.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Julio
Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
ilegitimidade

ativa
e
passiva
; b)
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
; e c)
responsabilidade

pelo

adiantamento
do vale-
pedágio
.
Requereu a reforma do decisum para acolher as preliminares

suscitadas

ou
,
então
,
julgar

improcedente

a

ação
.

3.
Contrarrazões

apresentadas
pela
parte

recorrida

arguindo

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapondo
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Preliminar rejeitada.

5.
Legitimidade ativa e passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

Coincidindo
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
transporte

rodoviário
de cargas -
transportador
e
proprietário
) com as partes
desta

demanda
,
estas

são

legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.
Preliminar rejeitada.

6.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.
Não

há

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
e o
magistrado

julga
o
feito
de forma
antecipada
.
Preliminar rejeitada.

7.
Responsabilidade

pelo

adiantamento
do vale-
pedágio
.
Nos
termos
dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 1o da Lei no 10.209/2001, é
responsabilidade
do
embarcador
(
seja

proprietário

originário
da carga
ou

por

equiparação
) o
adiantamento
de
pedágio

ao

transportador
para
utilização

efetiva

em

despesas
de
deslocamento
de carga.

8. Para fins de
cobrança
da
indenização

prevista
no art. 8o da Lei no 10.209/2001, é
dispensável
que
o

transportador

seja

equiparado

ao

Transportador

Autônomo
de Cargas – TAC,
devendo
ser
observados

os

seguintes

requisitos
: (
i
) o
transporte

rodoviário
de carga
precisa

ter

sido

prestado

exclusivamente
a um
embarcador
(art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001); e (
ii
) a
ausência
de
antecipação
,
pelo

embarcador
, do vale-
pedágio
(STJ,
REsp
n. 2.022.552/RS).
Não

havendo

provas
de que
o

embarcador

realizou
o
adiantamento
do vale-
pedágio
,
deve

ele
ser
responsabilizado
pela
indenização

ao

fornecedor
dos
serviços
de
transporte
de carga,
prevista
no art.
8o da Lei
no
10.209/2001.

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024